Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1. Preliminar de cerceamento rejeitada.
2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. Precedentes do TJDFT.
3. A presente hipótese configura relação de consumo, uma vez que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor - banco, nos moldes dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O caso se amolda à previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A cobrança de parcelas do mútuo bancário, resultantes de contratação fraudulenta de uma portabilidade de dívida, configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumido, de maneira que este tem que demonstrar apenas a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa.
5. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração de negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, averiguando, necessariamente, se o consumidor está na posse dos seus documentos pessoais e se não está usando a documentação que porta de forma ilegítima, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. A celebração de negócio jurídico distinto do que verdadeiramente buscava a consumidora, com nítida negligência do banco em permitir que terceiros de má-fé realizassem a obtenção de crédito indesejado em seu nome por meio de fraude, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a manutenção da responsabilidade de ressarcir o prejuízo experimentado, além do cancelamento integral do empréstimo contratado.
7. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da fraude cometida em seu desfavor, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
8. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
9. Considerando os parâmetros acima enfocados e as particularidades do caso concreto, tem-se que a indenização arbitrada deve ser reduzida para se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, parcialmente provido.